Tribunal: TJES
Processo: 0000335-77.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-77.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIGAR MARQUES ESTEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena para 17 anos e 4 meses de reclusão, mantendo a condenação por homicídio qualificado por motivo fútil e corrupção de menores, em razão de o réu ter encomendado a morte da vítima por dívida de drogas e vingança, com execução por comparsa e adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão quanto à alegação de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (ii) estabelecer se há contradição ou erro ao manter a decisão do júri supostamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de omissão no julgado
, destaca-se que o acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação ao art. 155, do CPP ao reconhecer que a autoria intelectual se comprova por prova judicializada consistente em extração de dados do celular do réu, ratificada em plenário.

4. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando os jurados adotam versão amparada em lastro probatório, ainda que exista tese defensiva divergente.

5. O conjunto probatório técnico prevalece sobre depoimento isolado de testemunha de defesa, legitimamente afastado pelo Conselho de Sentença.

6. O crime de corrupção de menores configura delito formal, sendo suficiente a participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção, conforme entendimento sumulado.

7. A dosimetria observa critérios legais ao manter circunstâncias judiciais negativas com base em elementos concretos e reduzir a pena-base à fração de 1/6 em benefício do réu.

8. A qualificadora do motivo fútil se mantém em respeito à decisão do júri, amparada na motivação ligada a dívida de drogas e vingança.

9.

Em relação a alegada contradição no acórdão
, ressalta-se que a contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado,
ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem, não havendo que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa ou em relação a provas/ documentos acostados aos autos.

10.
Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios do art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente.

11. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente enfrentada, exigindo, ainda assim, a presença de vício inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0000335-77.2022.8.08.0057
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: EDIGAR MARQUES ESTEVES
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A, TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG95888
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
EDIGAR MARQUES ESTEVES
em face do v. acórdão (id. 18910327) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal apenas para redimensionar a pena definitiva para 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a condenação pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90).

O embargante sustenta (id. 19105988), em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão violou dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 1º, III, art. 5º, LV e XLVI, e art. 93, IX, da CF; art. 59 do CP; arts. 155 e 593, III, "d", do CPP).

Argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento e enfrentamento das supostas violações enumeradas.

Acerca dos fatos
, conforme os autos, o embargante foi condenado por ter "
encomendado
" a morte de Nélio Florêncio Maciel em junho de 2020, crime motivado por uma dívida de drogas no valor de R$ 18.000,00 e desejo de vingança.

A execução foi realizada por um comparsa e um adolescente. O julgamento pelo Tribunal do Júri resultou em condenação, e a apelação defensiva foi parcialmente provida apenas para aplicar a fração proporcional de 1/6 por circunstância judicial negativa na dosimetria, reduzindo a pena total que era de 22 anos e 8 meses para 17 anos e 4 meses de reclusão.

No mérito, contudo, os aclaratórios não merecem prosperar. A natureza deste recurso é restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP), não se prestando para a mera rediscussão de teses já rechaçadas.

Quanto à suposta

omissão
, a defesa sustenta que a condenação foi baseada apenas em indícios do inquérito (art. 155, do CPP).

Entretanto, o acórdão enfrentou o ponto de forma exaustiva, fundamentando que a autoria intelectual foi comprovada por prova judicializada, especificamente o relatório de extração de dados do celular do réu — contendo mensagens de vingança e fotos do corpo carbonizado comemoradas pelo apelante — material este que foi ratificado em plenário pelo delegado de polícia responsável.

Em relação à alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos
(art. 593, III, "d", CPP)
, o julgado asseverou que a soberania dos veredictos impede a anulação quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões com lastro probatório.

O depoimento isolado de uma testemunha de defesa tentando assumir a autoria foi legitimamente rejeitado pelos jurados diante do farto conjunto probatório técnico extraído do celular do réu.

Além disso, a contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa ou em relação a provas/ documentos acostado aos autos.

Sobre o crime de corrupção de menores
, o acórdão aplicou o entendimento pacificado do STJ (Súmula 500) de que se trata de delito formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do jovem, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, o que restou confessado e documentalmente provado.

No
que se refere
à dosimetria e à qualificadora do motivo fúti
l, o v. acórdão manteve a valoração negativa de antecedentes e conduta social com base em dados concretos, mas reduziu a pena-base ao patamar de 1/6, em benefício do réu.

A manutenção da qualificadora
foi justificada pelo respeito à competência do Júri, tendo em vista que a dívida de tráfico e a vingança encontram amparo nos autos para serem interpretadas como futilidade.

Verifico, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

O que se verifica é o mero inconformismo com o resultado, pretendendo o embargante um efeito infringente indevido para reformar o mérito do julgado.

No entanto, os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente os dispositivos constitucionais e legais quando a matéria neles contida já foi devidamente enfrentada.

E, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos exigem a presença de algum dos vícios do art. 619, do CPP, o que inexiste no caso

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

D
ou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não acolher os Embargos de Declaração.